Tribunal: CARF
Processo: 19515.003987/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003987/2009-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.315 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EQUIPAV S.A. PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para que a Unidade Preparadora, com base nos
documentos e informações juntados às defesas do contribuinte, elabore relatório fiscal
conclusivo que aponte se as diferenças entre os valores escriturados e os pagos foram por ele
justificadas e se o auto de infração permanece válido integralmente ou não, após o quê, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar sobre os resultados da diligência no prazo de
30 dias, com o posterior retorno dos autos a este colegiado para prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocado(a)), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis
(Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 949 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/RS de fls. 926 que decidiu pela improcedência da Impugnação
de fls 230, apresentada em oposição aos Autos de Infração de Pis e Cofins de fls. 211 e
seguintes.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003987/2009-99
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O contribuinte em epígrafe foi alvo de fiscalização que teve seu início em 24/11/2008,
conforme o Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2008-06777-4 e o Termo de
Início de Ação Fiscal (fls. 4 a 6 1). Os períodos de apuração compreendidos nesse
procedimento eram entre os anos de 2005 a 2007. Com base nessa fiscalização foram
lavrados Autos de Infração com um crédito tributário total, englobando multa e juros, de
R$ 766.730,69 de Cofins e R$ 289.725,32 de PIS – como se observa às fls. 207 a 215 e
219 a 227.
Durante a fiscalização foram solicitadas ao contribuinte documentos fiscais e contábeis,
além de esclarecimentos, como arquivos digitais da contabilidade, e justificativas para
as divergências entre os valores declarados e recolhidos para com os valores
escriturados, entre outros.
Foram, portanto, apuradas diferenças entre os valores declarados/pagos em
DCTF/DARF e os valores escriturados a título de PIS e de Cofins a recolher.
Encontram-se juntados a esses autos: recolhimentos de tributos conforme o sistema
SINAL (fls. 12 a 18, 32 a 35, 41 a 45); apropriação de tributos conforme a contabilidade
do contribuinte (fls. 19 a 28); cotejo das informações contábil-fiscais (fls. 29 a 30, 36 a
37, 50 a 57); confissões de dívidas conforme DCTF (fls. 11, 31, 38 a 40); questionário
de informações prestadas pelo contribuinte (fls. 61 a 65); detalhamento do PIS e da
Cofins escriturados (fls. 72 a 83); esclarecimentos do contribuinte (fls. 150 a 197);
dossiê de execução fiscal (fls. 201 a 202); entre outros.
Os demonstrativos das fls. 202 e 216 resumem os valores apurados na contabilidade, os
declarados em DCTF, os recolhidos, os compensados e os valores residuais.
De acordo com os Termos de Constatação Fiscal das fls. 217 a 218 foram apuradas
diferenças para os períodos de 08/2005 a 12/2007 de acordo com o cotejo das
informações contábil-fiscais, após dirimidas divergências anteriores pelo próprio
contribuinte, resultando nos lançamentos de ofício aqui em litígio, diante da
insuficiência de recolhimento das contribuições.
A ciência dos Autos de Infração foi dada ao contribuinte em 08/10/2009 (fl. 229).
A impugnação foi apresentada em 09/11/2009, às fls. 230 a 242, onde em síntese o
contribuinte faz as seguintes alegações:
- QUE ocorreu equívoco cometido pela fiscalização quanto à interpretação dos seus
documentos contábeis, bem como cometeu erros de fato que não poderiam ser
desconsiderados. Diz que os erros que cometeu não ocasionaram recolhimento a menor
das contribuições.
- QUE para as competências de 2006, destaca que: a) para 02/2006 teria se equivocado
ao contabilizar erroneamente o valor no Livro Razão da conta Cofins Cumulativa a
recolher (2.1.103.10.080), valor que seria de PIS da competência de 01/2006; b) para
03/2006 foi cometido idêntico equívoco; c) para 12/2006 as diferenças apuradas se
referiam a provisão de receitas decorrentes de Obra de Estação de Tratamento de Esgoto
de Barão Geraldo solicitada pela SANASA, e contabilizadas em 28/12/2006, sendo que
tais provisões são realizadas quando da medição da obra e são necessárias para posterior
faturamento; d) que as receitas como provisão foram estornadas e consideradas efetivas
quando da realização do faturamento; e) para o PIS de 10/2006 diz ter cometido
equívoco quanto a contabilização do tributo, eis que recolhido no código 5856 (Cofins)
e contabilizado como PIS cumulativo.
- QUE foram desconsiderados os erros materiais que cometeu nos momentos dos
preenchimentos dos documentos fiscais. Entende que deveria ter sido cientificado para
retificação de suas declarações.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

- QUE não pode ser ignorado o prejuízo em sofrer essa tributação apenas porque houve
confusão na digitação dos valores em contas contábeis distintas.
- QUE para as competência de 2007, destaca que as diferenças encontradas possuem
como origem créditos de PIS e de Cofins que foram desconsiderados pela fiscalização,
dentro do que se considera conceito de insumo. Faz as seguintes observações: a) para
01/2007 o valor de R$ 9.898,33 corresponde a créditos descontados referentes a
aquisições no mercado interno (pág. 9 do DACON); b) caso idêntico para a Cofins no
valor de R$ 45.591,95 (pág. 15 do DACON); c) para o PIS de 05/2007, comenta valores
contabilizados de PIS de 01/2007, para concluir que não se pode compreender o valor
residual encontrado pela fiscalização de R$ 15.945,73.
- QUE junta os DACONs de todos os meses que foram lançadas as diferenças para
comprovar que nada deve de PIS e de Cofins.
POR FIM, requer que:
(a) “a exigência formulada por meio do Auto de Infração e Imposição de Multa sob n.°
Auto de Infração e Imposição de Multa sob n. 19515.003987/2009-99 e do Termo de
Constatação Fiscal sob n.° 0819000-2008-06777-4, pertinente às diferenças apuradas de
PIS— Programa de Integração Social no montante de R$ 289.725,32 (duzentos e oitenta
e nove mil setecentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos) referente às
diferenças de recolhimentos dos períodos de apuração dos meses 10 e 12 do ano de
2006 e 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 09 do ano de 2007 e COFINS — Contribuição para a
Financiamento da Seguridade Social no montante de R$ 766.730,69 (setecentos e
sessenta e seis mil setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) referente às
diferenças dos recolhimentos realizados nos períodos de apuração dos meses 02, 03 e 12
de 2006 e 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 09 de 2007, do confronto entre os valores
declarados/pagos em DCTF/ DARF e os valores escriturados a titulo de IRRF a
recolher, haja vista que para a apuração das supostas diferenças não foram observados
os erros de fatos cometidos pela Recorrente, bem como os créditos de PIS previsto nos
moldes do art 3 da Lei 10.637/02 e de COFINS nos moldes do artigo 30 da Lei
10.833/03.
(b) Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente com a juntada de novos documentos que possam dirimir as questões
conflitantes.
(c) Tendo demonstrado a total improcedência da exigência fiscal formulada por meio do
Auto de Infração e Imposição de Multa sob n.° 19515.003987/2009-99, objeto do
Termo de Constatação Fiscal sob n.° 0819000-2008-06777-4, é a presente para requerer
seja julgado IMPROCEDENTE o presente AIIM, para o fim de que se determine o
imediato cancelamento, com o posterior arquivamento destes autos, em consonância
com os fundamentos de fato e direito acima aduzidos”.
Diante da alegação do contribuinte de equívocos específicos nos seus registros
contábeis, surgiram alguns pontos a serem esclarecidos, os quais foram objeto de
diligência através da Resolução no 10-000.762, de 03/06/2015. Vejamos tais pontos:
a) Para a competência de 02/2006 foi lançada uma Cofins de R$ 24.290,57. O
impugnante alega ter contabilizado erroneamente tal valor no Livro Razão como Cofins
cumulativa, valor que corresponderia ao PIS da competência de 01/2006. Tal alegação
por si só não seria suficiente para alterar o lançamento, no entanto, observa-se no
demonstrativo da fl. 202 que realmente os valores são exatos. Os recolhimentos de PIS
cumulativo e não-cumulativo são no seu total iguais a R$ 24.290,57. Diante disso, faz-
se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na contestação (ver fls.
233 e 234 da defesa).
b) Para a competência de 03/2006 foi lançada uma Cofins de R$ 22.884,23. O
impugnante alega ter contabilizado erroneamente tal valor no Livro Razão como Cofins
cumulativa, valor que corresponderia ao PIS da competência de 02/2006. Tal alegação
por si só não seria suficiente para alterar o lançamento, no entanto, observa-se no
demonstrativo da fl. 202 que realmente os valores são exatos (centavos de diferença).
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

Diante disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na
contestação (ver fls. 234 da defesa).
c) Para a competência de 12/2006 deve ser verificado se há procedência na alegação de
que os valores escriturados se referiam a provisões de receitas de obra de estação de
tratamento de esgotos que foram realizadas e tributadas quando de sua medição e
posterior faturamento (ver fls. 234 e 235 da defesa).
d) Para a competência de 10/2006 foi lançado um PIS de R$ 73.264,14. O impugnante
alega novamente ter contabilizado erroneamente tal valor no Livro Razão como PIS
cumulativo valor que corresponderia a Cofins de 10/2006. Tal alegação por si só não
seria suficiente para alterar o lançamento, no entanto, observa-se no demonstrativo da fl.
202 que para a Cofins teria ocorrido um valor declarado maior que o apurado. Diante
disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na contestação
(ver fl. 235 da defesa).
e) Para as competências lançadas relativamente ao ano de 2007, o impugnante alega que
as diferenças encontradas teriam origem em créditos que foram desconsiderados pela
fiscalização, dentro do que se considera conceito de insumo. No entanto, não ficou claro
que ocorreram glosas de créditos, visto que o demonstrativo da fl. 216 aponta somente
os valores das contribuições apuradas, e o relatório fiscal não fala em glosas de créditos.
Diante disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na
contestação (ver fls. 238 a 241 da defesa).
Tendo sido enviada a diligência para a DRF jurisdicionante, essa elaborou o Relatório
Fiscal de Diligência das fls. 894 a 895, onde responde os questionamentos que haviam
sido feitos. Resumidamente pode se dizer que foi apontado que as alegações do
contribuinte não possuíam qualquer comprovação, e que foram confirmados os valores
devidos, tendo em vista a observação de que ocorreu o “saneamento exaustivo das
divergências resultantes de cotejos anteriores, dirimidas pelo próprio contribuinte”.
Dessa diligência foi dada ciência a EQUIPAV, sendo que a mesma apresentou a
impugnação complementar das fls. 899 a 912 (denominada de manifestação de
inconformidade). Dessa feita foram feitas as seguintes alegações pelo impugnante:
- Primeiramente repetiu os argumentos já apresentados quando da apresentação da
primeira impugnação, ou seja, que os equívocos que teria cometido não teriam
ocasionado recolhimentos a menor das contribuições, tanto para o exercício de 2006
como para o de 2007.
- Afirma que apresentou DACONs (Demonstrativos das Contribuições Sociais) para
demonstrar a inexistência de débitos em aberto de PIS e de Cofins.
- Entende que a diligência realizada pela fiscalização apenas se limitou a ratificar os
lançamentos fiscais realizados. Cita diversos princípios, entre os quais o da legalidade,
da verdade material, da ampla defesa e do devido processo legal.
- Diz que a fiscalização não usou a sua prerrogativa de perquirir os fatos em busca da
verdade material em afronta ao art. 142, do Código Tributário Nacional.
Por fim, requer em sua contestação complementar a observância dos princípios da
legalidade e da verdade material, a fim de reconhecer as insubsistências dos
lançamentos fiscais a título de PIS e de Cofins.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2006 A 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não há de se questionar o lançamento de ofício fundamentado na documentação
contábil e fiscal apresentada pelo próprio contribuinte, ainda mais quando em diligência
realizada se confirmaram os valores devidos das contribuições. Respeitado assim o
princípio da verdade material.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2010 A 31/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Não há de se questionar o lançamento de ofício fundamentado na documentação
contábil e fiscal apresentada pelo próprio contribuinte, ainda mais quando em diligência
realizada se confirmaram os valores devidos das contribuições. Respeitado assim o
princípio da verdade material.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto.
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
É preciso trazer aos autos as razões pelas quais é possível concluir que a presente
lide administrativa fiscal não está em condições de julgamento.
Conforme relatado, a fiscalização promoveu o lançamento de ofício em razão de
ter constatado diferença entre o valor escriturado e o valor pago.
A turma julgadora a quo converteu o julgamento em diligência (fls. 837) para que
as alegações e documentos apresentados em Impugnação fossem analisados nos seguintes
moldes:

“Da Diligência
O litígio se deve a constatação no procedimento fiscalizatório de irregularidades
cometidas pelo impugnante em razão da insuficiência de recolhimento das contribuições
diante de divergências da DCTF/DARF para os valores escriturados na contabilidade.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

Em contraponto o contribuinte alega em sua defesa equívocos específicos nos seus
registros contábeis, que após uma análise como veremos a seguir, apontaram alguns
pontos a serem esclarecidos. Vejamos tais pontos:
a) Para a competência de 02/2006 foi lançada uma Cofins de R$ 24.290,57. O
impugnante alega ter contabilizado erroneamente tal valor no Livro Razão como Cofins
cumulativa, valor que corresponderia ao PIS da competência de 01/2006. Tal alegação
por si só não seria suficiente para alterar o lançamento, no entanto, observa-se no
demonstrativo da fl. 202 que realmente os valores são exatos. Os recolhimentos de PIS
cumulativo e nãocumulativo são no seu total iguais a R$ 24.290,57. Diante disso, faz-se
necessária uma verificação da procedência do que é alegado na contestação (ver fls. 233
e 234 da defesa).
b) Para a competência de 03/2006 foi lançada uma Cofins de R$ 22.884,23. O
impugnante alega ter contabilizado erroneamente tal valor no Livro Razão como Cofins
cumulativa, valor que corresponderia ao PIS da competência de 02/2006. Tal alegação
por si só não seria suficiente para alterar o lançamento, no entanto, observa-se no
demonstrativo da fl. 202 que realmente os valores são exatos (centavos de diferença).
Diante disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na
contestação (ver fls. 234 da defesa).
c) Para a competência de 12/2006 deve ser verificado se há procedência na alegação de
que os valores escriturados se referiam a provisões de receitas de obra de estação de
tratamento de esgotos que foram realizadas e tributadas quando de sua medição e
posterior faturamento (ver fls. 234 e 235 da defesa).
d) Para a competência de 10/2006 foi lançado um PIS de R$ 73.264,14. O impugnante
alega novamente ter contabilizado erroneamente tal valor no Livro Razão como PIS
cumulativo valor que corresponderia a Cofins de 10/2006. Tal alegação por si só não
seria suficiente para alterar o lançamento, no entanto, observa-se no demonstrativo da fl.
202 que para a Cofins teria ocorrido um valor declarado maior que o apurado. Diante
disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na contestação
(ver fl. 235 da defesa).
e) Para as competências lançadas relativamente ao ano de 2007, o impugnante alega que
as diferenças encontradas teriam origem em créditos que foram desconsiderados pela
fiscalização, dentro do que se considera conceito de insumo. No entanto, não ficou claro
que ocorreram glosas de créditos, visto que o demonstrativo da fl. 216 aponta somente
os valores das contribuições apuradas, e o relatório fiscal não fala em glosas de créditos.
Diante disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na
contestação (ver fls. 238 a 241 da defesa).
Como se observa muitos dos pontos aqui suscitados se originaram pelos inúmeros
equívocos por parte do contribuinte, conforme sua versão, quando da escrituração dos
registros contábeis.
Porém, de acordo com o Decreto no 70.235/72, que regula o processo administrativo
fiscal, o contribuinte tem até a sua impugnação ou manifestação de inconformidade para
apresentar elementos ou argumentos que possam vir a alterar a situação até então
estabelecida na análise dos autos.
Portanto da defesa apresentada comparada com o disposto no Auto de Infração surgiram
pontos a serem esclarecidos, ou seja, os cinco itens discorridos anteriormente (letras “a”
até “e”), e, dessa forma, proponho a remessa do presente processo em diligência à DRF
jurisdicionante, nos termos dos art. 18 e art. 29 do Decreto 70.235/1972, e ainda de
acordo com os arts. 35 a 37 do Decreto 7.574/2011.
Deve, portanto, a DRF jurisdicionante:
i) Apresentar relatório conclusivo com todo o resultado da diligência.
ii) Após a realização da diligência cientificar o contribuinte do resultado da mesma,
reabrindo-se o prazo de 30 (trinta) dias para manifestar-se quanto ao relatório da
diligência realizada.”
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

Ocorre que a diligencia não foi devidamente cumprida, pois o Relatório Fiscal de
Diligência apresentado em fls. 894 é inconclusivo, como pode ser observado em sua simples
leitura:

“a) Para a competência de 02/2006 foi lançada uma COFINS de R$ 24.290,57. O
impugnante alega ter contabilizado, erroneamente, tal valor no Livro Razão como
COFINS cumulativa, valor que corresponderia ao PIS da competência de 01/2006. Tal
alegação, por si só, não seria suficiente para alterar o lançamento, no entanto, observa-
se no demonstrativo da fl.202 que realmente os valores são exatos. Os recolhimentos de
PIS cumulativo e não- cumulativo são no seu total iguais a R$ 24.290,57.
Diante disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na
contestação (ver fls. 233 e 234 da defesa);
b) Para a competência de 03/2006 foi lançada uma COFINS de R$ 22.884,23. O
impugnante alega ter contabilizado erroneamente tal valor no Livro Razão como
COFINS cumulativa, valor que corresponderia ao PIS da competência de 02/2006. Tal
alegação por si só não seria suficiente para alterar o lançamento, no entanto, observa-se
no demonstrativo da fl.202 que realmente os valores são exatos (centavos de diferença).
Diante disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na
contestação (ver fls. 234 da defesa);
c) Para a competência de 12/2006 deve ser verificado se há procedência na alegação de
que os valores escriturados se referiam a provisões de receitas de obra de estação de
tratamento de esgotos que foram realizadas e tributadas quando de sua medição e
posterior faturamento (ver fls. 234 e 235 da defesa);
d) Para a competência de 10/2006 foi lançado um PIS de R$ 73.264,14. O impugnante
alega novamente ter contabilizado erroneamente tal valor no Livro Razão como PIS
cumulativo valor que corresponderia a COFINS de 10/2006. Tal alegação por si só não
seria suficiente para alterar o lançamento, no entanto, observa-se no demonstrativo da fl.
202 que para a COFINS teria ocorrido um valor declarado maior que o apurado. Diante
disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é alegado na
contestação (ver fl. 235 da defesa);
e) Para as competências lançadas relativamente ao ano de 2007, o impugnante alega
que as diferenças encontradas, teriam origem em créditos que foram desconsiderados
pela fiscalização, dentro do que se considera conceito de insumo. No entanto, não ficou
claro que ocorreram glosas de créditos, visto que o demonstrativo da fl. 216 aponta
somente os valores das contribuições apuradas, e o relatório fiscal não fala em glosas de
créditos. Diante disso, faz-se necessária uma verificação da procedência do que é
alegado na contestação (ver fls. 238 a 241 da defesa).
Cabe ressaltar que durante a fiscalização em questão, foram efetuados cotejos, para
saneamentos das divergências em duas oportunidades (Termos de Constatação e
Intimação Fiscal no 1 e 2), gerados por Sistema Informatizado da Receita Federal do
Brasil, entre os valores declarados/pagos em DCTFs e DARFs com os valores diários
apropriados pelo contribuinte em sua escrituração, contas de PIS e COFINS a recolher)
para o período de 08/2005 a 12/2007. Após esta varredura dos lançamentos contábeis
escriturados, a título de PIS e COFINS a recolher em confronto com as DCTFs e
DARFs declaradas/pagos, foram apuradas diferenças para o período de 2006 e 2007,
conforme demonstrativos apresentados durante a fiscalização: Cotejo das Informações
Contábil-Fiscais para os anos-calendário de 2006 a 2007 (vide planilhas em anexo).
Assim, as apurações finais das contribuições a pagar, de R$ 378.107,91, a título de
COFINS (cumulativo/não cumulativo) e de R$ 142.030,13, a título de PIS
(cumulativo/não cumulativo), são fruto de provas materiais, trazidas pelo contribuinte,
durante a fiscalização. Este cotejo final apurado foi obtido, após saneamento exaustivo
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

de divergências resultantes de cotejos anteriores, dirimidas pelo próprio contribuinte,
além de pesquisas junto aos sistemas informatizados desta RFB.
Conforme artigo 923 do RIR/99, ”A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.”
Ex positi, os pontos de a) a d) da Resolução supracitada, relativos ao ano-calendário de
2006, são alegações do contribuinte, sem respaldo em qualquer comprovação. Quanto
aos lançamentos, relativos ao ano-calendário de 2007, estes foram efetuados em função
do escriturado x declarado/pago, visto que se tratava tão somente desta verificação
fiscal pura e simples, portanto, não há que se falar de créditos ou ainda, glosa destes,
pois então a fiscalização em questão, teria outra abrangência.
Considerando as solicitações no Despacho em questão, foi lavrado este Relatório Fiscal
de Diligência conclusivo para ciência do contribuinte, para que este se manifeste
junto à fiscalização, no prazo de 30 dias, da data da ciência do presente Termo.
Fica, portanto, o contribuinte CIENTIFICADO do resultado desta diligência e
INTIMADO a se manifestar, se for o caso, no prazo de trinta (30) dias.”

Vejam que a expressão “diante disso, faz-se necessária uma verificação da
procedência do que é alegado na contestação” é inconclusiva, na medida em que o próprio
relatório que deveria apresentar a análise conclusiva da fiscalização remete a análise futura e
incerta e não define nenhum responsável por tal análise.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Foram juntados aos autos os recolhimentos de tributos conforme o sistema SINAL
(fls. 12 a 18, 32 a 35, 41 a 45), a apropriação de tributos conforme a contabilidade da Recorrente
(fls. 19 a 28), as informações contábil-fiscais (fls. 29 a 30, 36 a 37, 50 a 57), as confissões de
dívidas conforme DCTF (fls. 11, 31, 38 a 40) e o detalhamento da COFINS e do PIS escriturados
(fls. 72 a 83).
Tanto em Impugnação quanto em Recurso Voluntário, o contribuinte apontou o
recolhimento dos respectivos DARFs que teriam originado o crédito, conforme pode ser
observado em alguns trechos selecionados e transcritos do recurso a seguir, que servem como
amostra e exemplo dos documentos e informações que deveriam ter sido analisadas na diligência
e não foram:

“18. Aliás, o montante em questão foi devidamente recolhido por meio dos DARF ́s:
CÓDIGO 8109, em 15/02.2006 no valor de R$ 11.107,93 (onze mil cento e sete
reais e noventa e três centavos); e CÓDIGO 6912 em 15/02/2006 no valor de R$
13.182,63 (treze mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos)
tais valores deveriam ser contabilizados respectivamente nas contas contábeis de
PIS n° 2.1.1.03.10.130 e no 2.1.1.03.10.170.
(...)
20. De fato, o valor contabilizado na conta contábil COFINS CUMULATIVO no
2.1.1.03.10.080, refere-se ao PIS competência fevereiro/06 e resulta da somatória dos
recolhimentos realizados em 15/03/2006, por meio dos DARF ́s:
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

CÓDIGO 8109, no montante de R$ 3.945,36 (três mil novecentos e quarenta e cinco
reais e trinta e seis centavos);
CÓDIGO 6912 nos montantes de R$ 18.602,17 (dezoito Mil seiscentos e dois reais
e dezessete centavos) e de R$ 336,65 (trezentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco
centavos)
tais valores deveriam ser contabilizados respectivamente nas conta contábeis de PIS
sob os n° 2.1.1.03.10.130 e no 2.1.1.03.10.170.”

Em memoriais juntados aos autos o contribuinte resumiu as comprovações dos
recolhimentos e erros nas declarações e reproduziu as imagens dos DARF e comprovantes de
recolhimento, conforme trecho selecionados e transcritos a seguir:

(...)
(...)
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

(...)

Este Conselho de Recursos Fiscais já publicou decisões que firmaram o
entendimento de que a busca da verdade material no Processo Administrativo Tributário deve
prevalecer sobre o formalismo, conforme segue:

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO - ORIGEM DO CRÉDITO
PLEITEADO.
Restando claro que a dúvida acerca da origem do crédito pleiteado pelo contribuinte foi
dissipada pelos elementos carreados aos autos, a autoridade julgadora deve, em
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.315 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003987/2009-99

homenagem aos princípios da verdade material e do informalismo, proceder a análise do
pedido formulado.
SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de CSLL apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou restituído,
até
o limite apurado nos anos calendário objeto do pedido. (Processo
11610.005921/2003-58, Data da Sessão 21/01/2016, Acórdão 1301-001.918).
(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Comprovado o mero erro material no preenchimento da DCTF, deve ser cancelado o
lançamento de ofício efetuado em sede de auditoria interna daquela declaração. Recurso
de ofício negado (Processo 13706.000351/2002-95, Data da Sessão 08/12/2015,
Acórdão 1201-001.199).”

Apesar de não ser conclusivo, o relatório fiscal de diligência de fls. 894 apontou
que houveram recolhimentos dos tributos nos mesmos valores que a fiscalização afirmou no
lançamento que não foram recolhidos, portanto, não devem ser cobrados.
Assim, é relevante que os saldos, créditos e pagamentos dos tributos sejam
apurados e os documentos sejam analisados de forma conclusiva.
Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Unidade Preparadora, com base nos documentos e informações juntados às defesas do
contribuinte:
- elabore relatório fiscal conclusivo que aponte se as diferenças entre os valores
escriturados e os pagos foram por ele justificadas e se o auto de infração permanece válido
integralmente ou não, após o quê, o contribuinte deverá ser intimado para se manifestar sobre os
resultados da diligência no prazo de 30 dias, com o posterior retorno dos autos a este colegiado
para prosseguimento.
É a resolução.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 1001
DF CARF MF
Original